Tribunal: TJPA
Processo: 0804631-25.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804631-25.2021.8.14.0301

APELANTE: ISRAEL ELISHAMA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

APELADO: EMERSON ORLANDO DO NASCIMENTO ESTEVES PASSOS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. POSSE DE BOA-FÉ. IMÓVEL SUBMETIDO AO REGIME DE ENFITEUSE. INCLUSÃO DO VALOR DA TERRA NUA COM OBSERVÂNCIA DO DOMÍNIO DIRETO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1-Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de desapropriação das benfeitorias em favor do Estado,
valendo a decisão como título translativo hábil para as providências de estilo perante o Registro de Imóveis
.
Pretende o Apelante a majoração do valor da indenização afirmando ser o proprietário do bem pelo que deveria ser levado em consideração o terreno, tendo a avaliação do Estado do Pará sido realizada sobre as benfeitorias, e não do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-A questão
reside em verificar se o valor indenizatório decorrente da desapropriação do imóvel situado à Passagem Leal, nº 38-B, entre as passagens Roso Danin e Cipriano Santos, bairro Montese, nesta Capital, representa valor justo, diante da alegação de não consideração da propriedade do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-
Os documentos trazidos pelo Apelante são insuficientes a corroborar sua propriedade sobre o bem, contudo são capazes de demonstrar que o imóvel em questão se encontra inserido na área de enfiteuse, o que restou reconhecido pelo Estado em suas contrarrazões (Id
18602203 - Pág. 4).

4-
É certo que a ausência de registro de título da terra junto ao cartório de imóvel competente não implica necessariamente a ausência de indenização da terra nua, diante da condição de possuidor de boa-fé, o que constitui o direito à indenização da terra nua, independentemente da existência de escritura pública.

5- Resta incontroversa a posse mansa e pacífica do Apelante sobre o bem objeto da desapropriação nos presentes autos, bem como, que se trata de terreno em que a CODEM possui o domínio direto. Dessa forma, o valor da indenização deverá levar em consideração o valor da terra nua, devendo-se, contudo, observar os parâmetros necessários e proporcionais ao regime de enfiteuse.

6-
Dessa forma, levando em consideração que se trata de terreno de enfiteuse e de que o Apelante possui a posse mansa e pacífica sobre o domínio útil do imóvel, necessário adequar o valor da indenização acrescentando-se o valor da terra nua, abatidos o percentual cabível ao detentor do domínio direto.

IV. DISPOSITIVO

7-Recurso provido.

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 278, 336, 487, I, 98, §§ 2º e 3º, 85, § 2º, e 1.026, § 2º; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 4º-A, parágrafo único, 15-B e 34; Decreto-Lei nº 9.760/1946, art. 103, § 2º; CF/1988, art. 100.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0001296-22.2016.8.14.0005, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 13.11.2023; STJ, REsp nº 923530/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 01.09.2009, DJe 22.09.2009; TJCE, Apelação nº 0036004-17.2012.8.06.0117, Rel. Des. Luiz Evaldo Gonçalves Leite, 2ª Câmara de Direito Público, j. 07.04.2021; TJES, Remessa Ex-officio nº 00309994020018080021, Rel. Des. William Couto Gonçalves, 1ª Câmara Cível, j. 31.05.2011, Pub. 27.07.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 09 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0804631-25.2021.8.14.0301-PJE) interposto por
ISRAEL ELISHAMA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
contra o
ESTADO DO PARÁ
, diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da
Ação de Desapropriação ajuizada pelo Apelado.

A sentença fora proferida com a seguinte conclusão:

“Assim, o conjunto probatório dos autos demonstra assistir razão à parte Autora, eis que restou evidenciada a legitimidade do valor indenizatório ofertado, por sua vez, comprovado por documentos emitidos pela Administração Estadual (Laudos de Avaliação), os quais gozam de fé pública e de presunção de legitimidade, não ilididas comprovadamente pelos requeridos.

Em outras palavras, nos presentes autos, há elementos suficientes que demonstram ter sido o bem devidamente desapropriado pelo ente público estadual, conforme documentos, e mediante o pagamento de indenização aos ora requeridos, cujos valores foram depositados em juízo.

Diante disso, entendo que deve ser julgada procedente a desapropriação pretendida pelo ESTADO DO PARÁ.

(...)

Com base nas razões expostas, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE DESAPROPRIAÇÃO DAS BENFEITORIAS EM TELA em favor do ESTADO DO PARÁ, valendo a decisão como título translativo hábil para as providências de estilo perante o Registro de Imóveis, JULGANDO A LIDE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I do CPC, e tornando definitivos os efeitos da liminar deferida.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno a parte requerida/sucumbente ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido (ID. 45318551) e com base no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

Condeno a parte requerida/sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º do CPC, e art. 485, § 2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita.

Vincule a UPJ o saldo da conta judicial da presente ação.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais. (...)”

Em razões recursais, o Apelante aduz que não assiste razão ao Estado do Pará quanto ao valor irrisório arbitrado a título de indenização, seja porque o valor não atinge os requisitos constitucionais que regem a matéria e não representa valor justo, seja porque o Estado, equivocadamente, não levou em consideração o fato de que o requerido é o proprietário do imóvel, devendo o valor do terreno ter sido considerado quando da definição do valor da indenização.

Defende que, em verdade, a presente demanda se encontra equivocadamente nomeada como “Desapropriação de benfeitorias”, quando na realidade se trata de Desapropriação integral de imóvel de propriedade e titularidade do Requerido, fato que sequer foi mencionado na sentença recorrida.

Afirma que o valor das benfeitorias não corresponde ao valor relativo à correta indenização por terreno de propriedade e titularidade do Apelante, tendo a avaliação do Estado do Pará sido realizada sobre as benfeitorias e não sobre o imóvel.

Sustenta que para comprovar a titularidade e propriedade do imóvel a ser desapropriado, foi juntada certidão positiva emitida pelo cartório do 2º ofício de imóveis de Belém, certidão emitida pela Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém – CODEM, oriunda do Livro I – UPL/DGF – Certidão nº 0296 e termo de quitação de contrato de compra e venda de imóvel.

Assevera que, por esses motivos, o Apelante se contrapôs expressamente ao valor apresentado na inicial e, em sua contestação, apresentou o valor correto e justo do imóvel desapropriando de R$ 120.000,00, tendo a sentença sido omissa quanto às referidas alegações.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a total improcedência da ação.

Em contrarrazões, o Estado do Pará alega que o Apelante busca induzir esta c. Turma a erro, pois em nenhum momento da instrução processual comprovou ser proprietário da terra nua. Caso contrário o suposto erro teria sido corrigido pelo Apelado, que não busca com esta ação cometer injustiça contra a sociedade, mas somente efetivar a finalidade pública proposta ou mesmo pelo judiciário no estrito cumprimento do seu dever.

Alega que a Certidão de Pesquisa Patrimonial da CODEM refere-se a benfeitoria nº 38 e não 38-B objeto destes autos e certifica que a área em que ambas as benfeitorias indicadas na pesquisa estão inseridas em duas áreas maiores em que há constituição de Aforamento, sendo que apenas um possui registro perante o CRI competente.

Aduz o Apelado que se conclui pelo documento em questão, que a benfeitoria de nº 38, que não é objeto da ação, estaria inserida nas áreas de domínio útil registradas em nome de Eduardo Mendes Gouveia e na área maior denominada “Posse Jupatituba” em nome de Mário Nicolau Leal Martins e outros, matrícula 102, fls. 102, Lv. CF, ambas do 2º Ofício de Registro de Imóveis; permanecendo do domínio direto com a CODEM.

Esclarece que, partindo deste ponto, a premissa em que se fundamenta a Apelação está equivocada, pois com base nestes documentos, os senhores Eduardo e Mário Nicolau não detinham a qualidade de proprietários, mas sim de Enfiteutas, de modo que, caso efetivamente tenham transmitido o domínio útil ao Apelante, este também assumiria apenas o papel de Enfiteuta, que também não é o caso.

Defende que, além disso, o Apelante tinha o ônus de comprovar a aquisição do imóvel diretamente dos Enfiteutas consignados nos registros de imóveis ou de alguma forma a continuidade da cadeia de transmissões desde os Enfiteutas até o Apelante, ainda na instrução processual de primeiro grau, de modo a ser indenizado pela benfeitoria e pelo domínio útil do imóvel, conforme preconiza o art. 336 do CPC.

Sustenta que o segundo documento suscitado como prova do suposto direito de propriedade, é uma quitação de compra e venda, assinada pelo Enfiteuta Eduardo Gouveia, contudo, em simples análise ao documento de quitação de compra venda apresentado pelo Apelante, resta claro que este não possui o domínio direto do bem. Acrescenta que a quitação não foi outorgada ao Apelante, mas sim a terceiro.

Registra ainda, que a inscrição imobiliária do imóvel indicado na pesquisa da CODEM também está em nome de Oscarina e não em nome do Recorrente, não existindo quaisquer elementos que sustentem a argumentação da Apelação.

Por fim requer a manutenção da sentença.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a examiná-lo.

A questão reside em verificar se o valor indenizatório decorrente da desapropriação do imóvel situado à Passagem Leal, nº 38-B, entre as passagens Roso Danin e Cipriano Santos, bairro Montese, nesta Capital, representa valor justo, diante da alegação de não consideração da propriedade do imóvel.

Pretende o Apelante a majoração do valor da indenização afirmando ser o proprietário do bem pelo que deveria ser levado em consideração o terreno, tendo a avaliação do Estado do Pará sido realizada sobre as benfeitorias, e não do imóvel.

Contudo dos documentos trazidos pelo Apelante em sua defesa, observa-se que a certidão emitida pela Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém-CODEM (Id
18602082 - Pág. 1)
, trata do imóvel de nº 38, que possui uma parte inserida em grande área com domínio útil averbado na CODEM, em nome de Eduardo Mendes Gouvea e parte inserida em grande área com domínio útil averbado na CODEM, em nome de Mário Nicolau Leal Martins, Máxima Martins Acatauassú Nunes e Outros. Restou certificado pela CODEM que referida companhia possui o domínio direto de ambas as partes do imóvel.

Acrescenta-se que a CODEM certificou que consta do cadastro, no Sistema de Arrecadação Tributária da SEFIN/PMN, em nome de Oscarina O. do Nascimento.

Consta ainda dos autos, certidão positiva emitida pelo 2º Ofício de Imóveis de Belém em que consta registro de imóvel em nome de Eduardo Mendes de Gouveia, bem como, que o imóvel registrado teve diversas partes desmembradas a terceiros, não sendo possível com os elementos constantes a serventia a apuração da área remanescente.

Neste viés, verifica-se que os documentos trazidos pelo Apelante são insuficientes a corroborar sua propriedade sobre o bem, contudo são capazes de demonstrar que o imóvel em questão se encontra inserido na área de enfiteuse, o que restou reconhecido pelo Estado em suas contrarrazões (Id
18602203 - Pág. 4)
ao mencionar que
“O primeiro documento suscitado é a Certidão de Pesquisa Patrimonial da CODEM, a qual refere-se a benfeitoria nº 38 e não 38-B objeto destes autos,
que certifica que área em que ambas as benfeitoria indicada na pesquisa está inserida em duas área maiores em que há constituição de Aforamento, sendo que apenas um possui registro perante o CRI competente
.”

Segue o Estado em suas contrarrazões
“Partindo deste ponto, cumpre esclarecer, que a premissa em que se fundamenta a Apelação ora debatida está equivocada. Isto porque, ao contrário do que afirma, com base nestes documentos, os senhores Eduardo e Mário Nicolau não detinham a qualidade de proprietários,
mas sim de Enfiteutas
; de modo que, caso efetivamente tenham transmitido o domínio útil ao Apelante, este também assumiria apenas o papel de Enfiteuta, que também não é o caso, como veremos a seguir.”
(Id
18602203 - Pág. 4)

É certo que a ausência de registro de título da terra junto ao cartório de imóvel competente não implica necessariamente a ausência de indenização da terra nua, diante da condição de possuidor de boa-fé, o que constitui o direito à indenização da terra nua, independentemente da existência de escritura pública, consoante já decidiu este E. Tribunal, senão vejamos:

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PRELIMINARE DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. PARCIAL CONHECIMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. POSSE. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DA TERRA NUA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE. DESNECESSIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. 1- Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Desapropriação, julgou improcedente a pretensão e condenou os autores em honorários advocatícios na monta de 10% (dez por cento) do valor da causa, sob condição suspensiva de exigibilidade, a teor do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC; 2- A sentença desconstitui o direito dos autores, ora recorrentes, por ausência de registro de título da terra junto ao cartório de imóvel competente.
A apelação traz argumentos a respeito

de sua condição de possuidores de boa-fé, o que lhes constituiria o direito à indenização da terra nua, independentemente da existência de escritura pública, do que se depreende que a argumentação impugna os termos da sentença, embora não se refira, especificamente, a todos os fundamentos do decisum
. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada; 3- Não devem ser conhecidas as matérias recursais não submetidas ao juízo de origem, por consistirem em inovação inadmissível em sede revisional. Preliminar de ausência de inovação recursal acolhida. Apelo conhecido em parte; 4- De acordo com o Decreto-Lei nº 3.365 de 21 de junho de 1941, em seu art. 4º-A, parágrafo único, a indenização de benfeitorias é medida compensatória da desapropriação; 5- Ao possuidor de boa-fé é reconhecido o direito de receber a indenização pela desapropriação de sua posse, não se aplicando o art. 34 do DL 3365/41 que exige prova de propriedade; 6-
A posse legítima é desaropriável, sendo indenizável o possuidor de boa-fé pelo valor do imóvel em sua integralidade, pelo somatório do valor das benfeitorias
e do terreno sobre o qual exerça a posse
; 7- Apelação parcialmente conhecida e provida no quanto conhecida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/11/2023 a 21/11/2023, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso de apelação e, no quanto conhecido, dar provimento, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0001296-22.2016.8.14.0005, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Público - grifei)

Cumpre registrar que resta incontroversa a posse mansa e pacífica do Apelante sobre o bem objeto da desapropriação nos presentes autos, bem como, que se trata de terreno em que a CODEM possui o domínio direto. Dessa forma, o valor da indenização deverá levar em consideração o valor da terra nua, devendo-se, contudo, observar os parâmetros necessários e proporcionais ao regime de enfiteuse. Neste sentido transcreve-se abaixo precedente do STJ:

ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL -
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL ENFITEUTICO - FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
- APLICAÇÃO DO ART. 103, § 2º, DO DECRETO-LEI N.º 9.760/46. 1.
A tese jurídica abstraída no recurso especial gira em torno do valor da indenização do domínio útil de imóvel desapropriado pela municipalidade.
2. O art. 103, § 2º, do Dec. Lei 9.760/46, com a redação dada pela Lei 9.636/98, regulou especificamente a indenização de imóvel enfiteutico desapropriado, não mais cabendo a aplicação do revogado artigo 693 do Código Civil de 1916. Precedentes. 3.
O Dec. Lei 9.760/46 trata de bens da União, o que não impede seja aplicado quando em litígio desapropriação de imóvel pertencente aos demais entes da Federação.
4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 923530 RJ 2007/0024992-5, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 01/09/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2009 - grifei)

Ainda quanto ao ponto, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA.
IMÓVEL SUBMETIDO AO REGIME DA ENFITEUSE. INDENIZAÇÃO QUE DEVE INCIDIR SOBRE 83% DO DOMINÍO ÚTIL PARA O FOREIRO/ENFITEUTA E 17% PARA O SENHORIO DIRETO
. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS FIXADOS EM 6% AO ANO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DESDE A DATA DO LAUDO PERICIAL ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. VERBA HONORÁRIA APLICADA EM ACORDO COM OS DITAMES DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. MANUTENÇÃO DO PATAMAR FIXADO EM 1º GRAU. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. REMESSA OFICIAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A demanda em análise traz ao exame desta instância revisora quatro questões controvertidas principais: a) valor do bem objeto da desapropriação e a necessidade da produção de provas em audiência; b) o valor da indenização devida ao senhorio direto e ao enfiteuta; c) os juros e a correção monetária aplicados ao caso; d) os honorários advocatícios. 2. Na hipótese, vislumbra-se que o apelante ajuizou a presente ação de desapropriação ao argumento de que o imóvel em questão fora declarado de utilidade pública, por meio do Decreto Municipal nº 2.517/2011, oferecendo, como valor justo pelo imóvel, a quantia de R$ 100.600,00 (cem mil e seiscentos reais), enquanto que, com base em perícia judicial, fixou a magistrada o montante indenizatório de R$ 281.000,00 (duzentos e oitenta e um mil reais). Assim, em sua insurgência, discute o ente federado qual valor deve ser considerado justo, bem como a necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento para produção de provas acerca do valor de mercado do bem. 3. Encontra-se preclusa a alegação sobre a necessidade de realização de audiência de instrução, pois cabia ao apelante, caso desejasse o esclarecimento de dúvidas sobre a perícia, manifestar-se no momento adequado para tanto, de acordo com o artigo 278 do Código de Processo Civil de 2015: "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão." 4. No seu recurso apelatório, o expropriante argumenta ainda que a sentença é desprovida de fundamentação, bem como que o valor apresentado pelo perito judicial encontra-se distante do valor de mercado do bem. 5. Contudo, ao inverso do que entende o recorrente, a magistrada de origem agiu com acerto quando fixou o valor da justa indenização em R$ R$ 281.000,00 (duzentos e oitenta e um mil reais), com base na perícia realizada por expert no assunto, a qual mostra-se esclarecedora e minudentemente fundamentada, adotando, inclusive, como parâmetro, outros imóveis similares. 6.
No tocante ao valor da indenização, importante esclarecer que, tratando-se de imóvel submetido ao regime da enfiteuse, o valor da indenização não deve corresponder ao integral da área, mas ao percentual de 83% do domínio pleno ao foreiro/enfiteuta e 17% para o senhorio direto.
7. No caso dos autos, pode-se observar que a perícia determinou o valor total do terreno desapropriado (R$ 281.000,00). Logo, por cálculo aritmético simples, a o senhorio direto faz jus ao valor de 17% do domínio pleno, enquanto o foreiro/enfiteuta, que possui o domínio útil do bem, ao percentual de 83% do domínio pleno. 8. Quantos aos juros compensatórios, tratando-se de demanda não definitivamente julgada e submetida ao reexame necessário, mostra-se imperiosa a sua adequação ao entendimento que hoje vigora no Supremo Tribunal Federal, acerca da constitucionalidade da fixação dos juros compensatórios no patamar de 6% (seis por cento), conforme restou decidido na ADI nº 2332. 9. Por sua vez, considerado o escopo de recomposição do valor da moeda definido quando da avaliação do imóvel, deve a correção monetária incidir pelo IPCA-E, nos termos da Lei n. 11.960/2009, desde a data do laudo pericial (31/10/2016), até a data do efetivo pagamento. 10. No que tange aos juros de mora, a sentença não merece reparo, eis que devem incidir no percentual de 6% ao ano, a partir de 01 de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal, consoante determina o artigo 15-B do Decreto-lei 3.365/41, acrescido pela Medida Provisória 2.183-56/01. 11. Por fim, quanto aos honorários advocatícios, tem-se que a lei especial que rege o procedimento de desapropriação possui uma limitação quanto à verba honorária, que não poderá ultrapassar o montante de 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação. 12. No caso em julgamento, há de se concluir que o quantum fixado pela primeira instância, qual seja, 3% (três por cento) sobre a diferença apurada entre a oferta inicial e o valor arbitrado na sentença, mostra-se em harmonia com os critérios legais, pelo que merece ser mantido. No entanto, em razão da regra imposta pelo artigo 85, § 11 do CPC/15, impõe-se a majoração da verba honorária para o percentual de 4% (quatro por cento) sobre a diferença entre o valor da oferta e o valor da indenização que cabe a cada um dos apelados, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pelos causídicos. 13. Recurso voluntário conhecido e desprovido. Reexame necessário conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, discutidos e relatados os presentes autos de apelação cível em que são partes as pessoas acima indicadas, acorda a Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer da remessa oficial e do recurso apelatório, para dar parcial provimento à primeira, e negar provimento ao recurso interposto pelo Município de Maracanaú, tudo nos termos do voto do Relator. Fortaleza/CE, data e hora indicadas pelo sistema. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE Relator

(TJ-CE - Apelação: 0036004-17.2012.8.06.0117 Maracanaú, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 07/04/2021, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 07/04/2021 – grifei)

EMENTA: CIVIL E ADMINISTRATIVO - REMESSA EX OFFICIO E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, PELO MUNICÍPIO, DE LOTE SOB REGIME ENFITÊUTICO - TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO ÚTIL - REDUÇÃO DO VALOR - DESCABIMENTO - TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS DE USO, GOZO E DISPOSIÇÃO, OBSERVADOS OS PRECEITOS LEGAIS DO DECRETO-LEI 9.760⁄46 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA. 1 - O Município, ora Apelante, desapropriou terreno de marinha para fins de construção de mercado municipal. 2. Argumenta o Apelante, para fins de redução do quantum arbitrado a título de indenização, que a desapropriação indireta, nesse caso, transfere apenas o domínio útil, e não a propriedade plena e direitos a ela inerentes. 3. O argumento, contudo, não merece acolhida. A um, pois o laudo pericial que determinou o valor não foi contestado pelo Apelante no momento processual oportuno. A dois, pois os fatores determinantes para a estipulação do quantum foram devidamente analisados pela sentença ora atacada. A três, pois a transferência do domínio útil importa no repasse dos direitos de uso, gozo e disposição do bem, desde que observadas as disposições insertas no Decreto-Lei 9.760⁄46, que versa sobre o aforamento de bens da União. 4.
Excetuando-se, portanto, o pagamento do laudêmio por ocasião da transferência do domínio útil, não há qualquer diferença entre a aquisição da propriedade plena e do domínio útil
. 5. Recurso conhecido e desprovido. Remessa conhecida e sentença confirmada. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso. Vitória, 31 de maio de 2011. Presidente Relatora Procurador de Justiça I

(TJ-ES - Remessa Ex-officio: 00309994020018080021, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Data de Julgamento: 31/05/2011, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2011 - grifei)

Desta forma, levando em consideração que se trata de terreno de enfiteuse e de que o Apelante possui a posse mansa e pacífica sobre o domínio útil do imóvel, necessário adequar o valor da indenização acrescentando-se o valor da terra nua, abatidos o percentual cabível ao detentor do domínio direto.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a apuração do valor da indenização nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2026